Tribunal: STF
Processo: RHC 54550
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - CONSIDERA-SE CRIME MILITAR, NOS TERMOS DO ART. 9º, INCISO II, LETRA C, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, CRIME DE CONCUSSãO, PREVISTO NO ART. 305 DO MESMO CÓDIGO, PRATICADO, CONTRA CIVIL, POR
MILITAR EM SERVIÇO, SEGUNDO O ART. 3º, LETRA A, DO Dl 667, DE 2.7.1969, COM A REDAÇÃO DO Dl 1.072, DE 30.12.1969. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. - IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA DENÚNCIA
E DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. - RECURSO NÃO PROVIDO.